Tribunal: TJPA
Processo: 0805283-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805283-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALAN MAX BARBOSA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO COMPROVADA INDUVIDOSAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. SÚMULA Nº 08/TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O argumento relativo à ilegalidade da prisão por violação de domicílio não restou demonstrado, indene de dúvidas, de modo que é impossível de ser analisado, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus.

2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal, ante a informação de que o paciente responde a outros processos criminais, o que demonstra a sua reiteração criminosa.

3. Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, até porque, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

4. ORDEM DENEGADA, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de maio e finalizada aos dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ALAN MAX BARBOSA TAVARES, em razão de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná/PA, nos autos da ação penal nº 0800399-61.2022.8.14.0033.

Consta da impetração, em suma, que
o paciente preso em flagrante no dia 17.04.2022, prisão esta homologada e convertida em custódia preventiva
, pela prática do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega o impetrante a
ilegalidade da prisão cautelar do paciente ante a violação de seu domicílio pelos policiais militares, que adentraram aquele recinto sem mandado e sem autorização, tendo o coacto sofrido inúmeras agressões físicas
, o que vai de encontro ao atual entendimento do STJ.

Aduz, ainda, a
ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
.

Pugna pela
concessão
liminar
do
writ.

A liminar pleiteada foi
indeferida
pela relatora plantonista, a Exma. Desa. Kédima Pacífico Lyra, ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 17.04.2022, sob fundamento de ter infringido o dispositivo legal do art. 33 da Lei de n° 11.343/06.

Informa que consta, no Auto de Prisão em Flagrante, certidão judicial criminal positiva, com dois registros criminais em andamento do paciente.

Refere que, realizada a devida audiência de custódia, no dia 18.04.2022, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo também indeferido seu pedido de relaxamento.

Por fim, relata que o inquérito policial ainda não foi encaminhado pela autoridade policial, pelo que ainda não existe denúncia.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Quanto à alegada
ilegalidade da prisão cautelar do paciente ante a violação de seu domicílio pelos policiais militares, que adentraram aquele recinto sem mandado e sem autorização,
tem-se pela
impossibilidade da análise de tal argumento.
Como bem ressaltou a relatora plantonista, ao indeferir o pleito liminar:

“Ocorre que, no caso em apreço,
em que pese o impetrante ter informado que o paciente não concedeu autorização para os policiais militares adentrarem em seu domicílio, verifica-se que em sede policial os agentes prestaram declarações em sentido contrário, apontando que, após denúncias recebidas, realizaram abordagem padrão em via pública, encontrando substâncias entorpecentes em posse de Alan, ora paciente, o qual teria indicado a existência de outra quantidade de droga em seu quintal
(ID n. 9081225 – Págs. 4/10).

Destarte, em análise sumária, não se vislumbra a plausibilidade jurídica do pedido apta a justificar a concessão da liminar requerida, pois não restou demonstrado, indene de dúvidas, a ocorrência da violação domiciliar sustentada, sendo cediço que
o Habeas Corpus demanda a existência de direito líquido e certo, ou seja, incontestável, que não admite dilação probatória, exigindo, portanto, prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, consoante entendimento firmado pelo STF e STJ
(...)”

Ademais, para análise escorreita de tal argumento, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus, sendo que tal ilegalidade deverá ser esclarecida no decorrer da formação do sumário de culpa.

Em relação ao argumento de
ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva
, também
não lhe assiste razão
.

Segundo as informações judiciais, consta do Boletim de Ocorrência que a Polícia Militar teria recebido denúncias sobre a comercialização de entorpecentes pelo paciente, pelo que foi realizada a sua abordagem, ocasião em que teria sido encontrada a quantidade de
12g (doze gramas) de substância análoga a maconha
, tendo o paciente informado aos policiais que havia mais entorpecentes enterrados no quintal da sua casa, assim, os policiais teriam se dirigido ao local, onde foram encontradas
12 (doze) petecas de substância análoga a oxi
, bem como, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e dois celulares, pelo que o paciente foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia de Muaná.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à quantidade e diversidade das drogas apreendidas
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de substância entorpecente apreendida, consistente em 363,850 kg de maconha, circunstância indicativa de maior desvalor da conduta, a justificar a manutenção da medida extrema em desfavor do agente. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 126.421/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020) (grifei)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do paciente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a
informação advinda do juízo coator, de que o paciente já responde a outros dois processos – um deles, inclusive, também por crime de tráfico de entorpecentes
. Tal fato indica claramente
a necessidade da prisão também para garantir a correta aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Assim, tem-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas,
até porque, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/06/2022